Tribunal: TJES
Processo: 0001198-65.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001198-65.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ ALFAN ESTRELLA MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001198-65.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ ALFAN ESTRELLA MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

26 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001198-65.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ ALFAN ESTRELLA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que,
no dia 14 de fevereiro de 2023, no Bairro Glória, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de mercancia, no interior de um veículo, um total de 478 (quatrocentos e setenta e oito) pinos de “cocaína”, 59 (cinquenta e nove) pedras e 03 (três) pinos de “crack” e 31 (trinta e uma) buchas de “maconha”, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$ 478,00.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo Boletim Unificado de fls.
22/27
; Auto de Apreensão de fls. 14/15; Auto de Constatação de natureza da substância de fl. 16; Imagem de fl. 18; Relatório de Investigação de fls. 39/42 e Laudo Químico de fls. 148/149,
somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao ser ouvido em Juízo os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, conforme bem relatado pela douta Procuradoria Geral de Justiça:

Ouvido em juízo (mídia de fl. 181), o Policial Militar Thales Richardele Gonçalves disse se recordar da abordagem e que estavam em patrulhamento,
sendo o local conhecido por intenso tráfico de drogas. Afirmou que desembarcou da viatura para “passar” a cadela K9 (cão que fareja entorpecentes e armas) pela rua e, imediatamente após sair da viatura, a cachorra se dirigiu ao veículo do recorrente, indicando que tinha algo de ilícito ali.
Mencionou, também, que quando foram abordar o veículo, deram voz ao réu para que saísse do veículo, e esse saiu, fechando a porta do carro. Ressaltou, ainda, que o recorrente saiu do carro com uma chave de fenda na mão e quando a guarnição pediu que ele abrisse o veículo, o réu enfiou a chave de fenda na maçaneta do carro de modo a mostrar que não estava abrindo, e continuou enfiando a chave para quebrar a porta
.
Mencionou que outro policial foi para a porta do passageiro e conseguiu abrir a porta antes que o réu obtivesse êxito em trancar.
Por fim, declarou que as drogas foram encontradas em uma sacola atrás do banco do motorista, em que o réu estava sentado, tendo o mesmo afirmado que o veículo lhe pertencia.

Neste mesmo sentido foram às declarações prestadas em juízo pelo Policial Ranieri Vieira Cardoso (mídia de fl. 181), que mencionou
que como o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a guarnição resolveu fazer um patrulhamento de rotina.
Disse que, ao chegar, soltaram a cadela de faro, tendo ela ido em direção ao veículo no qual o recorrente se encontrava, sinalizando que dentro havia drogas. Esclareceu que pediram ao réu que desembarcasse do veículo, tendo o mesmo saído, fechado a porta e, posteriormente, tentado avariar a fechadura do carro para impedir o acesso da guarnição a seu interior.
Declarou que a droga foi encontrada dentro de uma sacola, no tapete atrás do banco do motorista, sendo apreendida, também, certa quantia em posse do réu.

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Superada tal questão, passo agora à análise da dosimetria da pena.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação, acima do mínimo legal, em virtude dos antecedentes criminais maculados e da quantidade e variedade de drogas apreendidos, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas permitem a fixação da pena-base acima do mínimo legal, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06. Precedente.
2. O apelante não era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, sendo incabível a aplicação da menoridade relativa. (art. 65, I, do CP). 3. Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois as circunstâncias do cometimento do delito, a grande quantidade de droga e o material apreendido na residência do réu, como balança de precisão e rádio comunicador, indicam que não se trata de traficante eventual. Precedente.

4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0002515-24.2021.8.08.0050, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/05/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE DE SUPOSIÇÃO ACERCA DE PENA E REGIME APLICADOS EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS. RELEVÂNCIA. APREENSÃO DE APETRECHOS USUAIS DO TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ entende que a primariedade do acusado não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados e que a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante da mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado, não sendo possível prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena em razão de a recorrente supostamente possuir condições pessoais favoráveis. 2.
Mesmo não sendo possível realizar mera suposição sobre a pena e o regime a ser eventualmente aplicados em caso de condenação, a jurisprudência orienta que a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, que neste caso são relevantes, em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/06, influirão diretamente na fixação da pena e inclusive com preponderância sobre as circunstâncias do art. 59 do CP, podendo inclusive autorizar a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do art. 33, § 3º, do CP.
3. O contexto em que se deram os fatos e a enorme quantidade e variedade de drogas, além da alta nocividade de parcela delas, aliadas a apetrechos usuais do tráfico, revela de fato a gravidade concreta da conduta atribuída ao acusado, autorizando a manutenção de sua prisão preventiva. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0002821-65.2022.8.08.0047, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/09/2023).

No presente caso, o apelante teve sua pena-base exasperada em dois (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão diante da expressiva quantidade e lesiva natureza de entorpecentes apreendidos, a saber, 478 (quatrocentos e setenta e oito) pinos de “cocaína”; 59 (cinquenta e nove) pedras de “crack”; 31 (trinta e uma) buchas de “maconha” e 03 (três) pinos de “crack”.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

No que concerne ao pleito de aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, sabe-se que o Juiz possui discricionariedade ao realizar a dosimetria da pena, de modo a fixá-la de acordo com a variação prevista abstratamente no tipo penal incriminador.

Dessa forma, diante da utilização de fundamentação idônea, mostra-se razoável a exasperação da pena-base, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do
quantum.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

26 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.